Tribunal: STJ
Processo: 1013346-72.2024.8.11.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236823 - MT(2025/0306354-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440A
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
PROCURADOR
: THIAGO PEREIRA GARAVAZO - MT017941
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA. NULIDADE
ART. 1.022
CPC/2015.
DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO
ART. 1.021,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II
O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
–
instrumento processual destinado a revisar acórdão assentado em fundamento
constitucional, tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria de
competência exclusiva da Suprema Corte.
III
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
–
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV
Agravo Interno não provido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d99a465-13ac-4216-879a-caf90100d3c0

Documento eletrônico VDA55103694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d99a465-13ac-4216-879a-caf90100d3c0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236823 - MT(2025/0306354-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440A
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
PROCURADOR
: THIAGO PEREIRA GARAVAZO - MT017941
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA. NULIDADE
ART. 1.022
CPC/2015.
DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO
ART. 1.021,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II
O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
–
instrumento processual destinado a revisar acórdão assentado em fundamento
constitucional, tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria de
competência exclusiva da Suprema Corte.
III
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
–
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV
Agravo Interno não provido.
–
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por AGROFITO CASE MÁQUINAS
contra a decisão monocrática de minha lavra que conheceu
AGRÍCOLAS LTDA.
parcialmente do recurso especial e lhe negou provimento, fundamentada na:
I. ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; e
II. incompetência desta Corte Superior para examinar matéria constitucional.
A Corte de origem deixou de enfrentar argumentos imprescindíveis para a
resolução da controvérsia, especialmente no que diz respeito às ofensas ao
o da
art. 7
Lei Complementar n.
e à aplicabilidade do Tema em Repercussão Geral n.
116/2003
69 (fls.
).
294/295e
Documento eletrônico VDA54109236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 1f166365-dafd-4d24-ac62-1a9cf337027d

No mais, a matéria dos autos possui natureza infraconstitucional, pois
pretende, apenas, discutir violações aos arts. 7o da Lei Complementar n.
e
116/2003
97 e 110 do Código Tributário Nacional (fl. 297e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação (certidão de fl. 308e).
É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo
e relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro
REsp n. 2.148.059/MA,
.".
Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025)
Controverte-se acerca da exclusão de tributos da base de cálculo do ISSQN.
- Da omissão alegada
A Recorrente aponta violação do
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
de 2015, porquanto caracterizada omissão, já que ausente a manifestação sobre: a)
ofensa ao
o da Lei Complementar n.
; e b) aplicabilidade do Tema em
art. 7
116/2003
Repercussão Geral n. 69.
Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
Documento eletrônico VDA54109236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 1f166365-dafd-4d24-ac62-1a9cf337027d

ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
. Para que se possa ser considerada
infirmar a conclusão do julgador
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Ao analisar a aplicabilidade do Tema n.
a Corte de origem assim se
69/STF,
manifestou (fls.
):
108/109e

Em contrapartida, revela-se inadmissível a aplicação dos fundamentos
delineados no RE
(Tema no 69 do STF) de forma inversa, de
574.706/PR
modo a justificar a exclusão do PIS, COFINS e demais tributos da base de
cálculo do ICMS
ISSQN.
e/ou
Isso porque as bases de cálculo de tais tributos possuem natureza e
critérios de composição distintos, impossibilitando a transposição
automática dos parâmetros definidos para o ICMS ao regime tributário do
ISSQN e de demais exações. Tal operação analógica violaria a
individualidade da matriz de incidência de cada tributo, ignorando os
critérios específicos que compõem a base imponível de cada um,
consoante preceitos constitucionais e legais aplicáveis.
Com efeito, o PIS e a COFINS têm como fato gerador o total global das
receitas auferidas pela pessoa jurídica no mês, conforme o disposto no art. 1
o da
in verbis:
Lei no 10.637/2002,
Documento eletrônico VDA54109236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 1f166365-dafd-4d24-ac62-1a9cf337027d

“Art. 1o A Contribuição para o
com a incidência não
PIS/Pasep,
cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas
compreende a receita bruta de que trata o
do Decreto-Lei
art. 12
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos
valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do caput do
da Lei no 6.404, de 15 de
art. 183
dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o
é o
PIS/Pasep
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme
definido no caput e no § 1o. [...]”.

A base de cálculo do ICMS
ISSQN, por sua vez, corresponde ao valor
e/ou
da operação de venda da mercadoria ou do serviço prestado. Com efeito, o
parâmetro de incidência do
é o preço da mercadoria ou do
ICMS/ISSQN
serviço pago pelo adquirente ou tomador.
Por outro lado, como mencionado, a base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do
PIS e da COFINS vincula-se à totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, abrangendo a receita global, e não se limitando a transações
específicas.
Com efeito, ainda que o STF tenha entendido que o ICMS não integre a
receita global da pessoa jurídica para fim de apuração da base de calculo
dos impostos que possuem com fato gerador a receita obtida pela empresa
ou sociedade empresarial, entendo que o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e até
mesmo o ICMS da própria operação, não podem ser deduzidos da base de
cálculo do tributo estadual, pois a base de cálculo desse imposto não está
atrelada à receita global, mas ao preço de venda da mercadoria ou do
serviço prestado.
[...]
Destarte, considerando que a base de cálculo do ISSQN restringe-se ao
valor efetivamente cobrado pelo serviço prestado, e não à totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, conclui-se pela inaplicabilidade, no
caso concreto, da tese consagrada no RE
(Tema no 69 do
574.706/PR
STF). A tentativa de transpor, por analogia, tal entendimento
desconsideraria as especificidades intrínsecas à matriz de incidência do
ISSQN, cuja base tributável se vincula diretamente ao preço do serviço, em
conformidade com a sua natureza jurídica e os ditames legais pertinentes.

Em relação à ofensa ao
o da Lei Complementar n.
o Tribunal
art. 7
116/2003,
consignou pela sua regularidade nos seguintes termos (fl. 109e):
a quo

O mesmo entendimento deve ser aplicado em relação às pessoas jurídicas
prestadoras de serviços que recolhem o ISSQN, pois, assim como o ICMS,
o imposto municipal não tem como base de cálculo a receita global da
empresa, e sim o preço do serviço, conforme estabelece o artigo 7o da Lei
Complementar no
como cito:
116/03,

“Art. 7o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
[...]
§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza: I - o valor dos materiais
fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e
7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; [...]”.

Documento eletrônico VDA54109236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 1f166365-dafd-4d24-ac62-1a9cf337027d

Destarte, considerando que a base de cálculo do ISSQN restringe-se ao
valor efetivamente cobrado pelo serviço prestado, e não à totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, conclui-se pela inaplicabilidade, no
caso concreto, da tese consagrada no RE
(Tema no 69 do
574.706/PR
STF). A tentativa de transpor, por analogia, tal entendimento
desconsideraria as especificidades intrínsecas à matriz de incidência do
ISSQN, cuja base tributável se vincula diretamente ao preço do serviço, em
conformidade com a sua natureza jurídica e os ditames legais pertinentes.
Outrossim, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF
no 190, firmou o entendimento de que é inconstitucional a exclusão de
valores e tributos federais e municipais da base de cálculo do ISSQN
quando tais exclusões não estejam expressamente previstas em lei
complementar federal. Transcrevo a seguir:

Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico a
afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
art. 1.022
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).

- Da exclusão dos tributos da base de cálculo do ISSQN
Ao analisar a lide, o acórdão recorrido entendeu ser inaplicável ao caso o
Tema n. 69. Ademais, amparou-se na ADPF n. 190 para sinalizar ser inconstitucional a
exclusão de valores e tributos federais e municipais da base de cálculo do ISSQN
quando tais exclusões não estejam expressamente previstas em lei complementar
federal (fls.
):
107/110e

A presente insurgência recursal tem por objeto a verificação dapossibilidade
de aplicação, por analogia ao ISSQN, do entendimentofirmado no recurso
paradigma RE
(Tema no 69 do STF), a fimde deduzir da base
574.706/PR
de cálculo do referido tributo municipal os valores pagospelo contribuinte a
título de ISSQN, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentesnas operações de
prestação de serviços. Pois bem. Sabe-se que o STF, aojulgar o recurso
paradigma RE
(Tema no 69), admitiu aexclusão do valor do
574.706/PR
ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nos seguintes termos:
[...]
Extrai-se dos citados julgados que a Suprema Corte entendeu
pelapossibilidade de exclusão apenas do ICMS da base de cálculo do PIS
eCOFINS sob o fundamento de que o imposto estadual não integra a
receitaglobal do contribuinte. Em contrapartida, revela-se inadmissível a
aplicaçãodos fundamentos delineados no RE
(Tema no 69 do
574.706/PR
STF) deforma inversa, de modo a justificar a exclusão do PIS, COFINS e
demaistributos da base de cálculo do ICMS
ISSQN.
e/ou
Isso porque as bases de cálculo de tais tributos possuem natureza
ecritérios
de
composição
distintos,
impossibilitando
a
transposiçãoautomática dos parâmetros definidos para o ICMS ao regime
tributário doISSQN e de demais exações.
Documento eletrônico VDA54109236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 1f166365-dafd-4d24-ac62-1a9cf337027d

Tal operação analógica violaria a individualidade da matriz de incidência
decada tributo, ignorando os critérios específicos que compõem a
baseimponível de cada um, consoante preceitos constitucionais e
legaisaplicáveis.
Com efeito, o PIS e a COFINS têm como fato gerador o total global
dasreceitas auferidas pela pessoa jurídica no mês, conforme o disposto no
art.1o da
in verbis:
Lei no 10.637/2002,
[...]
A base de cálculo do ICMS
ISSQN, por sua vez, corresponde ao
e/ou
valorda operação de venda da mercadoria ou do serviço prestado. Com
efeito, oparâmetro de incidência do
é o preço da mercadoria
ICMS/ISSQN
ou doserviço pago pelo adquirente ou tomador.
Por outro lado, como mencionado, a base de cálculo do IRPJ, da CSLL,
doPIS e da COFINS vincula-se à totalidade das receitas auferidas pela
pessoajurídica, abrangendo a receita global, e não se limitando a
transaçõesespecíficas.
Com efeito, ainda que o STF tenha entendido que o ICMS não integre
areceita global da pessoa jurídica para fim de apuração da base de
calculodos impostos que possuem com fato gerador a receita obtida pela
empresaou sociedade empresarial, entendo que o IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e atémesmo o ICMS da própria operação, não podem ser
deduzidos da base decálculo do tributo estadual, pois a base de cálculo
desse imposto não estáatrelada à receita global, mas ao preço de venda da
mercadoria ou doserviço prestado.
O mesmo entendimento deve ser aplicado em relação às pessoas
jurídicasprestadoras de serviços que recolhem o ISSQN, pois, assim como
o ICMS,o imposto municipal não tem como base de cálculo a receita global
daempresa, e sim o preço do serviço, conforme estabelece o artigo 7o da
LeiComplementar no
como cito:
116/03,
[...]
Destarte, considerando que a base de cálculo do ISSQN restringe-se
aovalor efetivamente cobrado pelo serviço prestado, e não à totalidade
dasreceitas auferidas pela pessoa jurídica, conclui-se pela inaplicabilidade,
nocaso concreto, da tese consagrada no RE
(Tema no 69
574.706/PR doSTF). A tentativa de transpor, por analogia, tal
entendimentodesconsideraria as especificidades intrínsecas à matriz de
incidência doISSQN, cuja base tributável se vincula diretamente ao preço
do serviço, emconformidade com a sua natureza jurídica e os ditames
legais pertinentes.
Outrossim, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADP
Fno 190, firmou o entendimento de que é inconstitucional a exclusão
devalores e tributos federais e municipais da base de cálculo do ISSQ
Nquando tais exclusões não estejam expressamente previstas em
leicomplementar federal. Transcrevo a seguir:
[...]
Destarte, uma vez que não há previsão na lei complementar federal
queautorize a dedução do ISS da própria operação de sua própria base
ecálculo, bem como os valores pagos com IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
nãose mostra possível admitir reduzir esses tributos do imposto municipal
comopleiteado na exordial.

O acórdão impugnado adotou como fundamento matéria eminentemente
constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz de interpretação do
Tema em Repercussão Geral n. 69 e da ADPF n. 190.
Com efeito, o recurso especial possui fundamentação vinculada, destinado a
garantir a autoridade e aplicação uniforme da lei federal, não constituindo, portanto,
instrumento processual para o exame de questão constitucional, sob pena de
Documento eletrônico VDA54109236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 1f166365-dafd-4d24-ac62-1a9cf337027d

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102,
III, da Constituição da República.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. VIÉS
CONSTITUCIONAL DADO À MATÉRIA. TEMA 201/STF.
1. A decisão combatida entendeu que a matéria é afeta à competência do
Supremo Tribunal Federal por envolver matéria constitucional e incidir a
adotada, por analogia, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 280/STF,
2. A averiguação de inobservância, por decretos estaduais, "(...) é matéria
de competência do STF, nos termos do
III, d, da CF." (AgInt no
art. 102,
relator Ministro Sérgio Kukina Primeira Turma, DJe
REsp 1.237.558/SP,
8.8.2018).
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial,
proceder ao distinguishing entre o caso dos autos e o entendimento firmado
pelo STF em repercussão geral e aplicado na origem, sobretudo por tratar
de questões eminentemente constitucionais (
para permitir
Tema 201/STF)
ao Estado a complementação de ICMS-ST quando a base de cálculo real
for superior àquela presumida, e a previsão da cobrança da
complementação na substituição tributária se realizar via lei ordinária, e não
via lei complementar. Nesse sentido os EDcl no REsp. 1.191.640 - SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.5.2019.
4. Denota-se que toda matéria está afeta ao crivo do Supremo Tribunal
Federal, não cabendo sua apreciação na via escolhida.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.118.525/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
17/2/2023.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO
IMPOSTO COM SUPEDÂNEO EM BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA
(FICTÍCIA). COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA EM FAVOR DO
FISCO QUANDO O VALOR ESTIMADO FOR MENOR DO QUE O
PRATICADO NA OPERAÇÃO FINAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
ACÓRDÃO QUE DIRIMIU A
SÚMULA 284/STF.
CONTROVÉRSIA
COM
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO PELO STJ. INVIABILIDADE.
1. A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como sua
particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o
decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF.
2. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com fundamento no
§
art. 150,
7o, da Constituição Federal, o que afasta a competência do STJ para a
apreciação da matéria trazida nos presentes autos, pois de cunho
eminentemente constitucional, cabendo, tão somente, ao STF o exame de
eventual ofensa. Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 171.371/MS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19.9.2014; AgRg no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp 537.171/MG,
16.9.2014.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.946.641/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
15/3/2022.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA54109236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 1f166365-dafd-4d24-ac62-1a9cf337027d

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54109236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 1f166365-dafd-4d24-ac62-1a9cf337027d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.236.823 / MT
Número Registro: 2025/0306354-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10133467220248110003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440A
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
PROCURADOR : THIAGO PEREIRA GARAVAZO - MT017941
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440A
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
PROCURADOR : THIAGO PEREIRA GARAVAZO - MT017941
TERMO
Documento eletrônico VDA55099985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:19
Código de Controle do Documento: 4edab568-f24a-4c58-900a-cfc54689c55e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:19
Código de Controle do Documento: 4edab568-f24a-4c58-900a-cfc54689c55e